Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729109-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE MARTINS AGRAVADO: SERGIO COSTA PACHECO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS em face de SERGIO COSTA PACHECO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 177722145), que nos autos de cumprimento de sentença n. 0732754-18.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora e determinou o arquivamento do feito. Confira-se a decisão Agravada (ID 74105056): Trata-se de pedido formulado pelo exequente para fins de penhora e arresto dos direitos possessórios sobre o imóvel situado no Condomínio SHA Conjunto 3, Chácara 32 – Residencial Golden Ville, Unidade 28-B, Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF, CEP: 71993-535, sob o fundamento de que o executado exerce a posse do bem, embora este não possua matrícula registrada em cartório. Contudo, a documentação acostada aos autos (id. 239930859) não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a titularidade ou posse exclusiva do executado sobre o referido imóvel. A mera existência de ação de cobrança condominial não supre a exigência legal de demonstração clara da relação jurídica entre o devedor e o bem indicado à penhora. Ademais, a ausência de matrícula e a localização do imóvel em área irregular dificultam a efetividade da constrição judicial, podendo inclusive comprometer a utilidade da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora e arresto formulado pelo exequente em relação ao imóvel situado no endereço acima mencionado. Verifico, ainda, que é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, dentro dessa sistemática, determino a suspensão e consequente arquivamento, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 74105036), o Agravante alega que: 1) o Agravado exerce direito sobre o imóvel indicado à penhora, como posseiro devidamente comprovado nos autos da ação no 0704734-47.2025.08.07.0020 de cobrança das taxas de condomínios atrasadas; 2) a decisão agravada é contrária à jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que admitem a penhora de direitos possessórios, inclusive sobre imóveis situados em áreas irregulares; 3) o imóvel indicado à penhora (Unidade 28-B do Residencial Golden Ville) possui valor econômico relevante e está em fase de regularização, sendo objeto de cobrança condominial em outro processo; 4) o Agravado é devedor contumaz, com histórico de ocultação patrimonial e má-fé, o que justifica a medida de urgência para evitar a frustração da execução; 5) a negativa da penhora e o consequente arquivamento do feito violam os princípios da efetividade da execução e da dignidade do credor; 6) a probabilidade do direito está demonstrada por jurisprudência consolidada que admite a penhora de direitos possessórios, mesmo em imóveis irregulares, e pela comprovação da posse do Agravado sobre o bem; 7) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de prescrição da dívida e da dilapidação patrimonial pelo Agravado, que já se esquiva da execução há mais de seis anos. Requer que seja atribuído efeito suspensivo para obstar a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de penhora da Unidade 28-B (UM LOTE), localizada no Condomínio SHA Conjunto 3, Chácara 32 -GOLDEN VILLE, Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF, Cep.: 71993535, para dar continuidade ao feito até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e (i) deferir a penhora de direitos possessórios sobre o imóvel da Unidade 28-B do Residencial Golden Ville; (ii) determinar o arresto imediato dos direitos possessórios da Unidade 28-B (UM LOTE), localizada no Condomínio SHA Conjunto 3, Chácara 32 -GOLDEN VILLE, Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF, Cep.: 71993535, para, evitar-se a dilapidação patrimonial pelo executado; (iii) a admissão da prova emprestada dos autos no 0704734-47.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF), considerando sua relevância para comprovar a posse do executado. 0707451- 42.2019.8.07.0020/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/Órgão julgador: 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados pelo Juízo a quo na decisão recorrida, em consulta aos autos do processo n. 0704734-47.2025.8.07.0020, verifica-se que em 17/06/2025, foi juntada petição do Autor daquela ação, informando que o ora Agravado, SÉRGIO COSTA PACHECO efetuou o pagamento integral dos débitos cobrados. Assim, verifica-se se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Em que pese a simples petição inicial juntada aos autos no ID 74106375, não ser o bastante para comprovar de forma inequívoca, a titularidade ou posse exclusiva do Executado sobre o referido imóvel, o fato de o Agravado ter efetuado o pagamento dos débitos condominiais em seu nome corrobora a alegação do Agravante de que o Agravado é o legítimo possuidor do imóvel. Anote-se que o direito possessório, distinto do direito de propriedade, possui expressão econômica e pode ser objeto de penhora, mesmo que o imóvel seja irregular. Assim sendo, o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. no caso, tenho que, nessa fase de cognição sumária, restou demonstrada a hipótese para a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado José Carlos Vicente Martins, OAB/DF 39.300, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025 11:38:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador